Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. CABIMENTO. RECURSO ADESIVO DA LOJA DE VEÍCULOS RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela instituição financeira e, adesivamente, pela loja de veículos ré, contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por adquirente de veículo, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “rescindir o contrato de compra e venda do veículo objeto da lide”; b) “anular o contrato o contrato de financiamento, devendo o primeiro réu restituir a quantia financiada e repassada pelo autor na aquisição do veículo”; c) “condenar o primeiro réu, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ R$ 7.350,00, incluindo o serviço de guincho, corrigido monetariamente a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação”; d) “condenar o primeiro réu ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”; e e) “determinar que a parte autora devolva o veículo ao primeiro réu no prazo de 30 (trinta) dias, correndo as despesas por esse último” (ID 83314847). O pedido reconvencional foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é viável o conhecimento de apelação adesiva interposta pela loja de veículos corré; (ii) se a instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento do veículo adquirido pelo consumidor é parte legítima para figurar no polo passivo deste feito; e (iii) se o contrato de financiamento firmado pelo consumidor para aquisição de automóvel deve ser anulado em razão da eventual existência de vício redibitório no referido bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 997, § 1o, do CPC, dispõe que, “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. É dizer, a interposição do recurso adesivo pressupõe sucumbência recíproca e insurgência anterior da parte adversa. Inexiste previsão legal de cabimento de recurso adesivo à apelação interposta pelo corréu. Apelação adesiva não conhecida.
4. A instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento de veículo é parte legítima para figurar no polo passivo de ação por meio da qual o consumidor, sob a alegação de vício redibitório, pugna pela extinção dos negócios jurídicos que viabilizaram a aquisição do automóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. O consumidor (apelado) firmou contrato de compra e venda de veículo automotor. Paralelamente, pactuou com a instituição financeira apelante contrato de financiamento. Em razão de vício redibitório, constatado por meio de perícia judicial, foi declarada a extinção do contrato de compra e venda, nos moldes dos arts. 18, § 1o, II, do CDC e 441 do CC.
6. A rescisão do contrato de compra e venda resulta na extinção do contrato de financiamento celebrado entre o consumidor e a instituição financeira (apelante), por ser acessório, em razão do princípio da gravitação jurídica dos contratos, conforme exegese do art. 233 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação adesiva da loja de veículos ré não conhecida. Apelação interposta pela instituição financeira ré conhecida e desprovida.